Tribunal: TJSP
Processo: 1028118-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males Colunares – Nexo causal afastado pela prova técnica – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028118-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
LEITE DE SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028118-43.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028118-43.2019.8.26.0053.
Comarca de São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público
Apelante Diego Leite de Sousa.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.993.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males Colunares Nexo
causal afastado pela prova técnica Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 192/194 cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Diego Leite de Sousa em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão
de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido porque presentes os requisitos
para concessão do benefício.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028118-43.2019.8.26.0053 -Voto no
3
atividade laborativa (almoxarife na empresa Eletroleste Com. e Imp. de
Materiais Elétricos Ltda. CTPS, fls. 17) apresenta males colunares que o
incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr.
Reginaldo Costa Moura constatou que o autor apresenta lesão em sua
coluna (fls. 60).
E concluiu o expert pela incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho.
Contudo, a prova produzida nos autos é insuficiente
para caracterizar o nexo causal ou concausal entre os males colunares do
requerente e suas atividades laborativas.
Não foi emitida pelo empregador a Comunicação do
Acidente de Trabalho CAT.
Mais: - a empregadora, em manifestação a fls.
136/138, apresentou perfil profissiográfico previdenciário - PPP - no qual
consta as atividades laborativas desenvolvidas pelo autor (separador,
estoquista e conferente) e a informação sobre a ausência riscos específicos
para saúde do segurado no exercício de seu labor.
Assim, o perito judicial, ao prestar esclarecimentos
(fls. 181/182), não reconheceu o nexo causal entre os males colunares
sofridos pelo autor e suas atividades laborativas.
Logo, cabia ao apelante produzir provas de suas
alegações. Mas não o fez.
Intimado a manifestar-se (fls. 183), limitou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028118-43.2019.8.26.0053 -Voto no
4
impugnar o laudo de forma genérica e a requer a procedência do pedido (fls.
188/191).
Ora, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
invocado incumbe a quem alega. Afinal, “allegatio et non probatio quase non
allegatio”. Daí a imprescindibilidade da prova.
Destarte, ausente o nexo causal, a improcedência
da demanda era medida que se impunha.
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)